Tribunal: STF
Processo: ARE 1468964
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “ APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À EDUCAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PROFESSOR DE APOIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO E REMESSA DESPROVIDA. 1. O acesso à educação está expressamente garantido na Constituição Federal, sendo assegurado, inclusive, o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Demonstrada a necessidade do atendimento educacional especializado e tendo em vista que o presente caso envolve o direito fundamental à educação de portador de deficiência, cuja prioridade é reconhecida em diversos diplomas normativos, mostra-se correta a sentença que obrigou o Estado do Maranhão em disponibilizar cuidadores para atendimento de apoio aos alunos com deficiência para exercer suas atividades educacionais, matriculados na rede estadual de ensino, no Município de Fortaleza dos Nogueiras. 3. Remessa Necessária e Apelo desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 167, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 8, p. 6): 



    “Não pode, pois, o Judiciário determinar que o Estado do Maranhão proceda com atos atinentes ao mérito administrativo no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário.” 



    Sustenta-se, que (eDOC 8, p. 10):



     “o Judiciário não pode determinar que o Executivo reforme ou construa estabelecimentos de ensino e proceda com demais atos atinentes ao mérito administrativo em municípios específicos, pois isto depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidas pelo governante.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 286 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie o óbice da súmula 286 do STF (eDOC 10). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente